Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723079-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 D E S P A C H O Intime-se Condomínio Parque Riacho para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por José Celso Contijo Engenharia S.A. (id 33748522), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator